Tribunal: STJ
Processo: 0254564-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018411 - SP(2025/0254564-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
HABEAS
CORPUS.
TRANSITADA EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b643a311-751f-4f2c-91e0-9647a6809e79

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018411 - SP (2025/0254564-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS.
TRANSITADA EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
BUSCA
PESSOAL.
SUPRESSÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS FERNANDES
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 704):
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
não conhecido.
Writ
Nas razões, a parte agravante alega que, não obstante o trânsito em
julgado, é possível o conhecimento excepcional do
, com superação
habeas corpus
do óbice formal, quando demonstrada flagrante ilegalidade, conforme precedentes
da Suprema Corte e desta Corte, com eventual concessão de ordem de ofício em
hipóteses de ilegalidade manifesta (fls. 712/715).
Documento eletrônico VDA53732779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:31
Código de Controle do Documento: 4102033d-b739-4f06-8163-c7ff32ca307f

Argumenta que há flagrante ilegalidade na dosimetria, porque o acórdão
se limitou a qualificar a quantidade como “expressiva”, sem análise conjunta e
concreta da natureza e da quantidade das drogas, em violação do
da
art. 42
sendo desproporcional a exasperação diante de 12,23 kg de
Lei n. 11.343/2006,
maconha – substância menos lesiva – e cerca de 556 g de cocaína (fls. 715/716).
Sustenta que não há supressão de instância quanto à nulidade da
busca pessoal, pois o Tribunal de Justiça examinou detalhadamente a abordagem
policial e o contexto das diligências, permitindo o enfrentamento das questões
nesta instância (fls. 715/717).
Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao chancelar
motivação genérica do Tribunal de origem, perpetuando constrangimento ilegal,
razão pela qual se impõe a redução da pena-base (fl. 717).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conforme destacado na decisão agravada, ocorrido o trânsito em
julgado da sentença condenatória, o presente
é sucedâneo de revisão
writ
criminal.
Inexistindo, neste Tribunal,
passível de revisão em
julgamento de mérito
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
desta Corte Superior para o processamento do presente pedido.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha
relatoria, Sexta Turma, DJe
e HC n. 288.978/SP, da minha relatoria,
11/4/2019;
Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018.
Ademais, registro que não é possível apreciar, neste
, a
habeas corpus
alegação de suposta ilegalidade da busca pessoal que resultou na apreensão da
droga objeto do crime, sob pena de
, tendo em vista que a
supressão de instância
questão não foi examinada pelo Tribunal de origem; não há exame específico de
Documento eletrônico VDA53732779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:31
Código de Controle do Documento: 4102033d-b739-4f06-8163-c7ff32ca307f

eventual nulidade, pois o julgado descreve apenas a dinâmica investigativa, a
localização das drogas na mata e a busca domiciliar consentida (fls. 24/25), sem
enfrentar, de modo direto, a ilegalidade da busca pessoal.
Com efeito, não é possível inaugurar, no STJ, o exame de alegações
não apreciadas pela instância a quo, sob pena de indevida supressão de instância,
violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, bem
como alargamento inconstitucional de competência desta Corte para julgamento
(AgRg no HC n. 845.208
de habeas corpus (art. 105, I, c, da CF/88). Precedentes
/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe
.
18/4/2024)
No que tange à dosimetria, a tese defensiva é de inidoneidade na
fundamentação lançada para aumentar a pena-base e desproporcionalidade no
aumento aplicado.
Colhe-se do acórdão da apelação que a pena-base foi majorada com
fundamento na quantidade de drogas apreendidas (fl. 34):
A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no piso legal, uma vez que “foram apreendidas expressivas
quantidades de droga: 18 (dezoito) porções de “maconha”, com peso líquido
total de 12,230 Kg (doze quilos e duzentos e trinta gramas), e 03 (três)
porções de “cocaína”, com peso líquido total de 556,58 g (quinhentos e
cinquenta e seis gramas e cinquenta e oito centigramas)” (fls. 383), o que não
comporta alteração.
Fundamentação essa idônea à luz da orientação jurisprudencial desta
Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA (6 KG DE SKANK). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. INDICAÇÃO
DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS. REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
1. A expressiva quantidade de droga apreendida (6kg de skank)
justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos
termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 831.778/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
14/3/2024
- grifo nosso).
Documento eletrônico VDA53732779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:31
Código de Controle do Documento: 4102033d-b739-4f06-8163-c7ff32ca307f

Também não há falar em ilegalidade no aumento aplicado.
Ora, o legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração)
para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.
O critério de 1/6 utilizado pelo magistrado, embora utilizado como
referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
, não traduz uma imposição, mesmo porque
3/12/2018)
há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por
vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador). Nesse sentido, destaco o HC n. 544.961
/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020.
Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, sendo possível apenas um controle de legalidade do
critério eleito pelo Juízo
, de modo a averiguar se a pena-base foi
a quo
estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada).
Nesse sentido, confira-se o AgRg no
relator
REsp n. 2.224.229/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 21/10/2025.
Além disso, a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento
inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível
de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
(AgRg no HC n. 890.717/SC, Ministro Reynaldo
flagrante desproporcionalidade
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
. Esse não é o caso dos autos.
22/3/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53732779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:31
Código de Controle do Documento: 4102033d-b739-4f06-8163-c7ff32ca307f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.411 / SP
Número Registro: 2025/0254564-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00051477020248260000 15000395620218260431 20135552021 51477020248260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54922248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:14
Código de Controle do Documento: 09cf0747-ea79-4664-ad9f-adace3b8e728

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:14
Código de Controle do Documento: 09cf0747-ea79-4664-ad9f-adace3b8e728